Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. FIXAÇÃO DE DATA CERTA PARA O DEPÓSITO MENSAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. OMISSÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Encontrando-se o genitor alimentante desempregado, e fixados alimentos em percentual do salário-mínimo, faz-se necessário o estabelecimento de data certa mensal para o depósito em conta bancária da titularidade da genitora do menor alimentando.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar omissão quanto à data do cumprimento da obrigação alimentar.